Tribunal: TJDFT
Processo: 0700711-90.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA ADIMPLIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ART. 18 DO CDC. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O DEFEITO FOI CAUSADO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Juízo, como o destinatário da prova, deve verificar a utilidade e a necessidade da sua produção, podendo indeferir, fundamentadamente, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC. A solução da controvérsia, de fato, demanda apenas a análise documental, porquanto o motor comprado pelo autor foi reparado pelo réu e vendido a terceiros. Desse modo, a prova testemunhal pleiteada pelo réu não se mostra viável para esclarecer sobre o defeito relatado pelo autor na inicial.
2. Alegado o vício do produto e estabelecida a inversão do ônus da prova, é incumbência do fornecedor demonstrar, por meio de perícia técnica judicial, conduzida com o devido processo legal e participação de ambas as partes, que o defeito no motor resulta de mau uso/instalação.
3. No caso, o laudo unilateral produzido por mecânico conhecido do apelante não é suficiente para comprovar a alegação de que o defeito no motor foi causado pela instalação inadequada, ou seja, por culpa exclusiva do consumidor, sobretudo porque tal hipótese enseja a exclusão de responsabilidade do fornecedor.
4. Recurso conhecido e não provido.